Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711673-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEBERTY BATISTA DE MOURA EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por HEBERTY BATISTA DE MOURA (ID 67261297), ante o acórdão (ID 66191775) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame. 1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono de causa, ante a inércia do Exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de abandono de causa e a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. Para a configuração do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas: (i) a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR) e a intimação de seu patrono, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 4. No caso concreto, a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito foi devidamente realizada, no entanto, não há nos autos comprovação de publicação de Diário Eletrônico para intimação do Advogado da Autora, com a advertência para dar andamento ao feito. 5. Admite-se a intimação via sistema nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica do Tribunal, todavia, não é o caso dos autos. 6. Não cumprido o requisito da intimação do patrono do Autor com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, não há razões para extinção do feito nos termos do art. 485, iii do CPC. IV. Dispositivo. 7. Apelação cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo na origem. Tese de julgamento: “Não é possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, iii, do CPC quando não realizada a intimação do patrono da parte Autora com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, mesmo tendo sido realizada a intimação do Autor pessoalmente por carta, com aviso de recebimento”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, e § 1o, e art. 272 do CPC, Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1785132, 07046051420218070010, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1858587, 07120905820228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1865165, 07564919720228070016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre o abandono processual e sobre a falta de instrumento de procuração dos dois advogados habilitados. Alega, ainda, que a decisão se pautou em premissa fática equivocada. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, Intime-se o Embargado para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 67261297. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 16:37:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador